Tribunal: STF
Processo: RE 1286005
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS – REINTEGRA. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DECRETO N. 9.393/2018. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRA. BENEFÍCIO FISCAL. PERCENTUAL SOBRE A RECEITA DE EXPORTAÇÕES. REDUÇÃO. AUMENTO INDIRETO DE CARGA TRIBUTÁRIA. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANTERIORIDADE DE EXERCÍCIO. INAPLICABILIDADE. 1. O Reintegra foi criado pela Lei nº 12.546/2011 com o objetivo de estimular as exportações e de aumentar a competitividade da indústria nacional, mediante a devolução de custos tributários federais remanescentes nas cadeias de produção de bens destinados à exportação. 2. A alteração de alíquotas de cálculo do benefício fiscal concedido por meio da Lei nº 13.043/2014 implica, ainda que indiretamente, aumento de carga tributária a ser suportada pelo contribuinte, de modo que lhe é aplicável a anterioridade nonagesimal prevista no artigo 150, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal. 3. Em se tratando de regime que permite à pessoa jurídica a apuração de créditos referentes a contribuições sociais, nos exatos termos do artigo 2º, § 11, da Lei nº 12.546/2011, não há falar em necessidade de observância ao princípio da anterioridade de exercício, previsto no artigo 150, inciso III, alínea "b", da Constituição Federal” (fl. 1, e-doc. 9).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
    2. No recurso extraordinário, a recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e as als. b e c do inc. III do art. 150 e o art. 195 da Constituição da República.
    Ressalta que “aquela redução de alíquota somente poderia ser exigida após o final do ano de 2018, e não da forma como realizada. 
    A alteração da forma de fruição do REINTEGRA de forma abrupta violou também o princípio da segurança jurídica, confiança e boa-fé. 
    Isso porque os contribuintes já tinham se preparado financeiramente para sua fruição durante todo o ano de 2017 e 2018 com base na alíquota até então vigente. 
    A drástica e imediata redução violou a segurança jurídica, uma vez que os contribuintes acreditaram que poderiam se beneficiar daquele benefício fiscal em certo patamar durante todo o ano calendário de 2018. 
    Não só isso, violou também princípios básicos de confiança e boa-fé, pois ludibriou os contribuintes, que se prepararam e ajustaram seus custos às regras existentes e, até então, válidas para todo o ano de 2018.
    Agindo dessa maneira, a administração federal, além de desrespeitar o princípio da moralidade administrativa, encartado no artigo 37 da Constituição Federal, também deixou de observar a boa-fé e a proteção da confiança dos administrados/contribuintes, princípios basilares ao estado democrático de direito” (fls. 6-7, e-doc. 17).
    Pede “seja provido o presente Recurso Extraordinário, com vistas à reforma do V. acórdão, para: 
    a) declarar a ilegalidade e inconstitucionalidade da produção de efeitos da redução imediata da alíquota do REINTEGRA realizado pelo Decreto n.º 9.393/18 de forma imediata, devendo valer somente a partir de 2019, em face do princípio da anterioridade/anualidade; e, 
    b) Condenar a recorrida nos ônus sucumbenciais” (fl. 8, e-doc. 17).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. Razão jurídica assiste à recorrente.
    4. Este Supremo Tribunal concluiu que a revogação e/ou a redução de benefício fiscal provocam a elevação da carga tributária, ainda que de forma indireta, pelo que devem ser observados os princípios da anterioridade geral e da anterioridade nonagesimal, previstos nas als. b e c do inc. III do art. 150 da Constituição da República. Confiram-se os seguintes julgados:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. BENEFÍCIO FISCAL. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. ANTERIORIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO ORA RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento assinalado na decisão ora agravada está em consonância com a jurisprudência predominante deste Supremo Tribunal Federal. O aumento indireto de tributo mediante a redução da alíquota de incentivo fiscal, atrai a incidência do princípio da anterioridade geral e nonagesimal, nos termos do art. 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal. Precedentes. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.262.736-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.8.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS – REINTEGRA. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.241.980-AgR-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.8.2020).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS – REINTEGRA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. MAJORAÇÃO INDIRETA DO TRIBUTO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. PRECEDENTES. 1. Conforme consignado na decisão agravada, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que não só a majoração direta de tributos atrai a aplicação do princípio da anterioridade, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.214.919-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.11.2019). 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser imperativa a observância do princípio da anterioridade, geral e nonagesimal (art. 150, III, b e c, da Constituição Federal), em face de aumento indireto de tributo decorrente da redução da alíquota de incentivo do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA). 2. Nesse sentido, o RE 964.850 AgR, desta 1ª Turma, Relator o ilustre Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 8/5/2018; e o RE 1.081.041 AgR, 2ª Turma, Relator o ilustre Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 27/4/2018. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (RE n. 1.040.084-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.6.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS – REINTEGRA. REDUÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o princípio da anterioridade é aplicável à redução dos percentuais de compensação relativos ao benefício fiscal do Reintegra, instituído pela Lei 13.043/2014 e concretizado pelo Decreto 9.393/2018. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.236.688-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.2.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. 1. A alteração no programa fiscal REINTEGRA, por acarretar indiretamente a majoração de tributos, deve respeitar os princípios da anterioridade geral e nonagesimal. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa” (RE n. 1.220.805-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).
    O acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto à observância do princípio da anterioridade geral na espécie vertente.
    5. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário  (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 8 de setembro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora